Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730834-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REVERSON RODRIGUES REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A advogada constituída pelo réu REVERSON RODRIGUES REIS, até o presente momento, não apresentou as razões recursais, cujo prazo se encerrou no dia 21/11/2023. No último dia do prazo, às 22:43:03, a causídica juntou petição pleiteando o deferimento de mais 3 (três) dias, para a apresentação das razões de apelação, por questão de foro íntimo de saúde, sem acostar aos autos qualquer comprovação do quanto alegado. Apesar disso, foi deferido o prazo de 24h (vinte e quatro horas), para que a advogada trouxesse aos autos atestado médico, a fim de comprovar a absoluta impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que, contudo, não restou atendido. Na petição de ID 53945409, datada de 29/11/2023, a advogada requer, novamente, a dilação de prazo, por mais 1 (um) dia, sob alegação de não possuir atestado médico por não ter sido atendida em hospital, já que não possui plano de saúde. Tão somente para evitar prejuízo ao réu, concedo o derradeiro prazo de 24h, para que a advogada apresente as razões de apelação, sob pena de ser destituída do patrocínio da causa, com a nomeação da Defensoria Pública, sem prejuízo de incidência da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. Intime-se. À Secretaria. Oficie-se a Ordem dos Advogado do Brasil, Seccional do Distrito Federal, noticiando a conduta da advogada nos presentes autos, a fim de que seja oportunizado à referida Instituição avaliar se a conduta da causídica, DRA. ANDREA CANELLAS ALEXANDRE, OAB-DF 21223-A, está em consonância com o Estatuto da Ordem e com o Código de Ética e Disciplina. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023 15:15:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator